Tribunal: STF
Processo: HC 158550
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Por haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento” (RHC 126.401, Rel. Min. Teori Zavascki). Hipótese em que não restou comprovada a parcialidade do Tribunal do Júri da Comarca de Macaé/RJ. O que impede o acolhimento do pedido de desaforamento.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.